Tribunal: TJDFT
Processo: 0003257-38.2017.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003257-38.2017.8.07.0011 APELANTE: CAREN VANESSA CUPERTINO APELADO: JOAO LUIS ECHTERNACHT, LUCIANA SANTOS DE ALBUQUERQUE MELO, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A DESPACHO Os i. Advogados da apelante-ré Caren Vanessa Cupertino renunciaram ao mandato e comprovaram a comunicação do ato à mandante (id. 26754243 e 26754244). Assim, nos termos do art. 76, caput, do CPC, suspendo o processo e concedo à apelante-ré o prazo de 10 dias para regularizar sua representação processual, constituído novo Advogado. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 1 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora